Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749782-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: RICARDO BARBOSA DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega os embargantes que a contagem de prazo deve ser feita em dias úteis, nos termos do que prevê o art. 212 do CPC. Não assiste razão aos embargantes. O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à juntada do recurso e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil. Cumpre ressaltar que o artigo 219 do CPC destaca que computar-se-ão somente os dias úteis, da contagem dos prazos em dias, de modo que, a contagem do prazo em horas foi excluída da regra. Não há, portanto, que se falar contagem de prazo em horas em dias úteis. Por fim, quanto ao pedido do embargado, não se verificam ações dos embargantes caracterizadoras da litigância de má-fé. No caso, os embargantes impugnaram especificamente a fundamentação da decisão embargada e apresentaram argumento jurídico que entendem devido. Portanto, não verifico propósito meramente protelatório ou conduta maliciosa dos embargantes. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito